Tribunal: TJSP
Processo: 1049709-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA – CBPM.
FACULTATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO – Contribuição facultativa e voluntária para custeio da saúde – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, em benefício destes, em caráter obrigatório, apenas para custeio do

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA – CBPM.
FACULTATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO – Contribuição facultativa e voluntária para custeio da saúde – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, em benefício destes, em caráter obrigatório, apenas para custeio do sistema de previdência social, e não propriamente do sistema de saúde, para o qual existe a possibilidade de instituição, mas vedado o caráter compulsório da adesão e contribuição – Entendimento desta C. Câmara e das Cortes Superiores no sentido de que a contribuição é facultativa, o que incompatibiliza com a natureza compulsória da prestação pecuniária dos tributos.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.